Tribunal: TJMT
Processo: 8010047-83.2017.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010047-83.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES MACIEL - CPF: 036.659.651-95 (RECORRENTE), GENTILLE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 029.700.251-16 (ADVOGADO), STEPHANIE BARBOSA BEZERRA - CPF: 011.806.741-97 (ADVOGADO), GELSON AMARAL DA SILVA - CPF: 033.489.231-74 (RECORRENTE), EDILSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 285.440.565-04 (RECORRIDO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

8010047-83.2017.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível de Paranatinga

Recorrentes:
Gelson Amaral da Silva e Rodrigo Alves Maciel

Recorrido:
Edilson Pereira dos Reis

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem:
179

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE REINÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA NOS MESMOS AUTOS - ARTS. 485, III, E 486, DO CPC - RETORNO DO FEITO À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Proferida sentença fundada em abandono da causa, ainda que na fase executiva, por se tratar de provimento meramente terminativo, revela-se possível a
repropositura
mediante deflagração de novo procedimento de
cumprimento
de
sentença nos mesmos autos
, respeitando-se, evidentemente, eventual prescrição intercorrente e havendo necessidade de prática de novos atos executivos, conforme artigos 486 e 513 e ss. do CPC.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte exequente ante sentença em ação indenizatória, na fase executiva, que acolheu embargos de declaração opostos pela parte executada, no sentido da inadmissibilidade do novo processamento de cumprimento de sentença, condenando, ainda, os exequentes, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

O juízo
a quo
concluiu que
os exequentes teriam
supostamente induzido-o a erro, consignando que
“
a presente demanda já fora extinta por abandono de causa e mesmo a parte autora pugnou pelo cumprimento de sentença levando o juízo a deferir o processamento equivocadamente”
.

Inconformados, os exequentes interpuseram o presente recurso inominado, alegando
que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha novamente a ação, de forma que o novo cumprimento de sentença intentado deve ser acolhido e processado.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas no id. 138816448.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ao argumento de que o feito executivo ficou paralisado por inércia dos interessados.

Ocorre que, nessas hipóteses, por se tratar de decisão meramente terminativa, o pronunciamento judicial que extingue o feito por abandono não obsta que a parte reproponha a demanda, consoante artigo 486 do CPC.

Nesse caso, a repropositura dá-se mediante deflagração de novo cumprimento de sentença, visto que, nos termos da legislação processual civil, a execução de título judicial processar-se-á a requerimento do interessado, nos próprios autos (art. 513, § 1º e 515, I).

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA DEFLAGRAÇÃOAPÓS EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NATUREZA SINCRÉTICA DO PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS, RESPEITADOS OS PRAZOS PRESCRICIONAIS, E DESDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REINICIADO, SEM APROVEITAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS, DANDO-SE INÍCIO A NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00065544420108160174, julg. em 30/06/2015)

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA (CPC, ART. 485, III). RECURSO INADMISSÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO QUE NÃO VEDA A REINSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PARTE INTERESSADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR – RI: 00032670920168160192 julg. em 09/02/2021)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. PARTE INTIMADA PARA IMPULSIONAR O PROCESSO, MANTENDO-SE INERTE POR MESES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO, O QUE NÃO IMPEDE A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO, SE NÃO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: 03059895020198240018, julg. em 03/08/2021)

Logo, vê-se que não há qualquer óbice a que a parte reproponha o cumprimento de sentença, a ser processado nos mesmos autos, desde que observado o prazo prescricional e demais requisitos do procedimento, reiniciando os atos executivos.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, a fim de que seja analisado o cumprimento de sentença, conforme requerimento dos interessados.

Diante da extinção prematura do feito, não há que se falar no julgamento da lide, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC
, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que rejeitou o novo cumprimento de sentença proposto pelos exequentes, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento, afastada, por consequência, a condenação nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022